Tribunal: TJES
Processo: 5005045-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005045-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: BARBARA BERSOT CORREA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECLUSÃO – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 523 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 523 do CPC, o não pagamento do débito no prazo de 15 dias implica na incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual.

2. É preclusa a tese recursal de necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação e afastamento das astreintes, quando o tema não foi suscitado em recurso de apelação interposto anteriormente à presente execução.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005045-27.2025.8.08.0000

Agravante: Itaú Unibanco Holding S/A

Agravada: Barbara Bersot Correa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em seu desfavor por Barbara Bersot Correa, na qual o Magistrado de origem determinou a intimação da parte executada para que pague o débito acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa correspondente a 10% do valor devido, e, também, honorários advocatícios no valor de 10%.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese que (a) o autor não foi pessoalmente intimado para dar cumprimento à obrigação estabelecida e, portanto, não há que se falar em
astreintes
; (b) a intimação realizada ao fiel depositário não supre a exigência legal de intimação pessoal da instituição financeira; (c) a imposição da multa e honorários somente poderia ocorrer após o decurso do prazo legal, o que não foi respeitado; (d) a manutenção da decisão causará grave prejuízo ao agravante; e (e) deve ser concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.

Decisão de id. 13329558, indeferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Na origem, o magistrado determinou a intimação da parte executada para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523 do CPC, bem como autorizou, desde logo, a expedição de mandado de penhora, avaliação e depósito, além de advertir sobre a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas.

Irresignado, o agravante sustenta em síntese que (a) o autor não foi pessoalmente intimado para dar cumprimento à obrigação estabelecida e, portanto, não há que se falar em
astreintes
; (b) a intimação realizada ao fiel depositário não supre a exigência legal de intimação pessoal da instituição financeira; e (c) a imposição da multa e honorários somente poderia ocorrer após o decurso do prazo legal, o que não foi respeitado.

Sem razão ao agravante.

Isto porque, o acórdão objeto do cumprimento de sentença expressamente confirmou a incidência da multa em razão da ocorrência de 16 (dezesseis) dias de atraso no cumprimento da obrigação.

Outrossim, Dentre as teses recursais aventadas no recurso de apelação para afastar a incidência da multa ou alcançar sua redução, o ora agravante não questionou a necessidade de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, apesar de a apelação ter sido interposta após a efetiva entrega do bem. Assim, verifica-se que operou-se a preclusão quanto à possibilidade de impugnar a incidência da multa sob tal fundamento.

Por fim, verifica-se que a decisão recorrida condicionou a incidência de multa e honorários advocatícios ao não pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, em observância à previsão do art. 523 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.